Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. APENAS QUANTO À DOSIMETRIA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. PENAS NATUREZAS DISTINTAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. ANÁLISE INDIVIDUAL DOS REQUISITOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Extrapola as consequências naturais do crime de perseguição o fato de a vítima ter desenvolvido crises de ansiedade e necessitado de tratamento psicológico, inclusive para conseguir sair de casa, em razão das condutas delituosas do recorrente.
2. Tendo em vista que o réu, ao tempo do crime de coação no curso do processo, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), compensando-a com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
3. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, configura direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
5. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
6. Diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos e das condições econômicas das partes, revela-se proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso provido.